Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0711172-54.2022.8.07.0001 Apelante(s) SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA SOCIAL Apelado(s) Banco do Brasil S/A Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social – SINPROPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação civil pública ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, sob o entendimento, dentre outros, de que o “Banco do Brasil, embora administrasse as contas do programa, o fazia como mero executor, sem qualquer autonomia no que diz respeito à aplicação e definição das diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, em relação aos recursos depositados a título de PIS/PASEP”. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 36571822). Em suas razões recursais (ID 36571830), a apelante sustenta, em suma, que gozaria de legitimidade ativa para ajuizamento da presente ação civil pública, que teria a finalidade de buscar a “reparação pelos danos causados pela transgressão de direitos coletivos, o que é expressamente previsto no art. 1o do Estatuto Social do SINPROPREV de ID 119983370”. Acrescenta que, “conforme entendimento extraído do art. 8o, inciso III, 129, §1o, da Constituição Federal, cominado com art. 5o, inciso V, da Lei 7.347/85 e art. 82, inciso IV, da Lei 8.078/1990, o Sindicato detêm tal legitimidade para propor ação civil pública”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Pontua que “as instituições financeiras (neste caso, o Banco do Brasil) estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme claramente preceitua o seu art. 3o, § 2o, entendimento este inclusive consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), sendo sim aplicável o CDC à relação havida entre as partes”. Ressalta que a “natureza consumerista da relação jurídica estabelecida no presente feito se caracteriza na figura dos substituídos do Sindicato autor e na figura do Réu, os quais são, respectivamente, consumidor e fornecedor no conceito estabelecido nos art. 2o e 3o do CDC”. Expõe a r. sentença “deixou de observar que a demanda ora ajuizada versa e busca o pagamento das atualizações relativas aos valores depositados nas contas dos beneficiários que não foram devidamente aplicadas, e não o pagamento do PIS/PASEP em si, cujas questões são totalmente distintas e que possuem, inclusive, naturezas jurídicas diversas”. Diz que “não há que se falar em relação jurídica de caráter tributário em relação às atualizações que devem ser aplicadas nas contas individuais do PIS/PASEP, uma vez que o referido ressarcimento é, na verdade, de natureza indenizatória”. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para “determinar o retorno dos autos à 18a Vara Cível de Brasília, a fim de que o mérito da questão seja devidamente julgado pelo Juízo a quo”. Preparo recolhido (ID 36571832). Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 36571836). A 9a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 37038210). É o relatório. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. A questão relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. “para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, ventiladas na origem, no apelo e na própria manifestação do MPDFT em atuação perante esta instância julgadora (ID 37038210), foi submetida ao c. STJ na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - SIRDR n. 71/TO, sob a relatoria do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que, em r. decisão de 12/03/21, determinou: “(...) com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Publique-se. Cumpra-se.” Em consulta processual ao IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), o incidente foi julgado pela e. Câmara de Uniformização, cujo acórdão n. 1336204 foi publicado no DJe em 19/05/21. Em 15/06/21, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso especial e, 16/06/21, o Exmo. Presidente deste e. TJDFT determinou, “nos termos do artigo 982, § 3o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à COREC para que mantenha suspenso o processo”. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora